Tribunal: TJBA
Processo: 0502433-38.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502433-38.2018.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, AFORADA CONTRA O MUNICÍPIO DE VALENÇA E O ESTADO DA BAHIA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO DE HEMIPARESIA ESPÁSTICA HIPER REFLEXA COM SEQUELA MOTORA DO AVC. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, QUE DEIXOU DE CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEOR DA SÚMULA N.º 421, DO STJ. HIPÓTESE NA QUAL UMA DAS PARTES VENCIDAS É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL, NO QUE PERTINE AO ESTADO DA BAHIA. MESMA PESSOA JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA VERBA PELO ENTE MUNICIPAL. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.° 0502433-38.2018.8.05.0271, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Valença, na qual figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, sendo Apelados o ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE VALENÇA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.